Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016323-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1016323-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

AGRAVADA: AGER – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Expresso São Luiz LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, no Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante indeferiu o pedido de efeito ativo que objetivava a determinar à Agravada que se abstenha de aplicar medida de apreensão de veículos prevista no artigo 57 da Lei Complementar Estadual no. 432/2011.

Inconformada, a Agravante alega que a medida de apreensão de veículo e a liberação deste condicionada a requisitos não previstos em lei já foram declarados ilegais pelo Poder Judiciário em inúmeros precedentes do STJ, inclusive, em julgamento de casos repetitivos, no REsp no. 1144810/MG.

Sustenta que a única medida administrativa que pode ser aplicada pela Agravada, na hipótese de eventual transporte irregular remunerado de passageiros, era, até 7-10-2019, a de retenção de veículos prevista no artigo 231, VIII, do CTB e, após essa data, a de remoção do veículo.

Assim, requer o provimento do recurso para deferir a antecipação da tutela recursal, para determinar à Agravada que se abstenha de aplicar a medida de apreensão de veículos.

Sem contrarrazões (id. 33760951).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Expresso São Luiz LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, no Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante indeferiu o pedido de efeito ativo que objetivava a determinar à Agravada que se abstenha de aplicar medida de apreensão de veículos prevista no artigo 57 da Lei Complementar Estadual no. 432/2011.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

De fato, conforme consignei na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 510, que considera ilegal e arbitrária a apreensão de veículo, autuado em transporte irregular de passageiros, tendo em vista que se trata de infração de trânsito em que a lei comina apenas medida administrativa de retenção (artigo 231, VIII, do CTB).

Ocorre que, consoante também assinalado por esta Relatora, embora tenha sido considerado ilegal e arbitrária a apreensão de veículo, o deferimento do pedido tal como requerido pela Agravante, apenas configuraria um verdadeiro salvo conduto, limitando a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora.

Importante consignar que os documentos anexados aos autos, referentes a outros casos em que ocorreu a apreensão de veículos são insuficientes para a comprovação do direito, visto que não há no processo prova de que os veículos da Agravante estejam na iminência de ser apreendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA
CITRA PETITA
- DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ARTIGO 231, VIII, CTB - MERA RETENÇÃO - ABSTENÇÃO DA PENALIDADE DE APREENSÃO - CONFIGURAÇÃO DE SALVO CONDUTO - CONTROLE PREVENTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO
- DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Havendo nulidade na sentença, por vício de julgamento citra petita, pode o Tribunal suprir o vício, desde que o processo esteja em condições imediatas de julgamento, com base no art. 1013, § 3o, III, do NCPC - Considerando as atribuições da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, é patente a legitimidade passiva do Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito nesse caso - Para a concessão da ordem mandamental é imprescindível que o direito seja comprovado de imediato, sem a necessidade de dilação probatória, que não é a própria do rito célere do
mandamus
- Inexiste qualquer ilegalidade no ato de fiscalização da prática irregular de transporte intermunicipal de passageiros, pois o agente público, nessa hipótese, age dentro dos limites da legalidade e respaldado por norma expressa que o autoriza a agir - A Súmula 510 do STJ, publicada em março de 2014, embora se refira à liberação de veículo retido por transporte clandestino de passageiros independentemente do pagamento de multas e despesas, não afasta, per si, a possibilidade de fiscalização da eventual prática de transporte irregular de passageiros - Em relação à apreensão, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em alguns dos julgados que deram origem a mencionado enunciado sumular, é de que esta sanção é ilegal e arbitrária, tendo em vista que o transporte irregular de passageiros se trata de infração de trânsito em que a lei comina, em abstrato, apenas medida administrativa de retenção (art. 231, VIII, do CTB)- Embora tenha sid o considerada ilegal e arbitrária a apreensão de veículo (artigo 6o, II, da Lei Estadual n. 19.445/11), a concessão da ordem, em sede de mandado de segurança preventivo, para que a autoridade coatora se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para a continuidade da prática de transporte irregular de passageiros, limitando a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora - Nos termos da Lei n. 13.855, de 09 de julho de 2019, a medida administrativa aplicável aos veículos que efetuarem o transporte irregular é a sua respectiva remoção. (TJ-MG - AC: 10000190429837002 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL ANALISADA COM O MÉRITO - TUTELA ANTECIPADA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL FACE À CONCLUSÃO DOS AUTOS APTOS AO EXAME DE MÉRITO - PLEITO GENÉRICO, FUTURO E INCERTO –
IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em nulidade da sentença quando esta se mostra coerente com os fatos colocados sob análise e suficientemente fundamentada.

2 - A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap. 136026/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
– PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – EMPRESA DO RAMO DE REFORMA DE PNEUMÁTICOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TODO E QUALQUER LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE FISCAL ATINENTE AO DIFERENCIAL DE ICMS – NÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – EVIDÊNCIA QUE DEVE SER AFERIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é cabível a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, desde que a situação fática não esteja inserida nas hipóteses do art. 1o da lei n. 9.494/97, quais sejam, reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens.

2 – Havendo dúvida se a atividade preponderante exercida pela agravante tem por fim a prestação exclusiva de serviço de reforma de pneumáticos usados e serviços de borracharia para veículos automotores, não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela antecipada para suspensão de todo e qualquer crédito tributário ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, a demonstrar a ocorrência de tributação indevida, o que somente será possível mediante necessária instrução processual.

3 – A pretensão de fazer cessar, preventiva e definitivamente, a apreensão de mercadorias nas barreiras do fisco é salvo-conduto genérico, inibidor do poder de polícia fazendário.
(Ap. 131748/2015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 21/10/2016). [Destaquei].

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no

21884993, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020